Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702806-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DA CRUZ PIRES AGRAVADO: ALEXSANDRO SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago da Cruz Pires contra a decisão do e. Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia – DF, de indeferimento da penhora no rosto dos autos de processo movido pelo executado contra o INSS, em trâmite na 26a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF Eis o teor da decisão ora agravada (processo n. 0705859-20.2024): A parte exequente pretende a determinação da penhora no rosto dos autos do crédito pertencente ao executado no processo no 1004270-93.2025.4.01.3400, em trâmite perante o 26a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, até o montante necessário para a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 6.374,85, acrescido de custas, juros, correção monetária e honorários advocatícios. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 833, a impenhorabilidade de diversas verbas, incluindo os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, e os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (inciso IV). Embora o § 2o do art. 833 excepcione essa regra para a penhora de prestações alimentícias, independentemente de sua origem, bem como para as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o caso em análise não se enquadra nessas exceções. O crédito executado não possui natureza alimentar, e a verba a ser recebida a título de auxílio-doença é manifestamente inferior ao limite legal estabelecido. O auxílio-doença (agora denominado benefício por incapacidade temporária) possui clara natureza alimentar, destinando-se à substituição da renda do segurado que se encontra temporariamente incapacitado para o trabalho, garantindo o seu sustento e o de sua família. A jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem reiteradamente interpretado as normas de impenhorabilidade com o objetivo de proteger o mínimo existencial do devedor, conceito constitucionalmente amparado que visa assegurar uma vida digna. A constrição de benefício previdenciário essencial à sobrevivência, como o auxílio-doença, viola esse princípio fundamental. Nesse sentido o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC. PENHORA INEFICAZ PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. RISCO DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 833, IV, § 2o, e 529, § 3o, todos do CPC, os vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria e demais remunerações são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de dívida alimentícia, a qual poderá ser descontada, em parcelas, da renda auferia pelo devedor/executado. 2. A despeito da possibilidade de incidir a penhora sobre verbas salariais do devedor para evitar prejuízo ao credor pelo não pagamento do débito regularmente constituído, as peculiaridades do caso concreto indicam a ineficácia dessa medida porque o desconto possível para quitação da dívida de alta monta comprometeria a sobrevivência digna do devedor e de sua família. 2.1 Hipótese fática em que o devedor é pessoa idosa, doente e tem a seu dispor parcos recursos provenientes de benefício previdenciário a ele pago. Impossibilidade fática de incidir qualquer percentual de desconto sobre o auxílio-doença pago ao devedor sem grave comprometimento de sua sobrevivência e sem inaceitável violação ao mínimo existencial a ser preservado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1967165, 0735154-32.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Admitir a penhora de tal verba resultaria em prejuízo irreparável à subsistência do executado e de sua família, desvirtuando o propósito protetivo da norma processual e constitucional. Indefiro, portanto, o pedido de penhora no rosto dos autos. Nada mais requerido no prazo de cinco dias, voltem-me os autos conclusos. A parte agravante afirma a existência de “decisão da mesma magistrada, proferida em 02.10.2025, admitindo a penhora parcial (30%) de benefícios assistencial, em estrita observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. Assevera que “há evidente contradição jurisprudencial interna que deve ser sanada por esta Turma Recursal para assegurar a isonomia, coerência e efetividade da execução”. Informa que “o crédito formado no processo na Justiça Federal, além de contemplar parcelas vincendas do benefício, abrange valores retroativos (atrasados) pagos em razão da demora na concessão do auxílio”, ao tempo em que sustenta a natureza indenizatória das parcelas retroativas. Invoca precedentes do STJ no sentido de que “a penhora de parcelas pretéritas não viola o caráter alimentar do benefício, sendo plenamente admissível sua constrição total ou parcial para satisfação do crédito exequendo” ((REsp 1887904(2020/0060172-4 - 14/08/2020 Decisão Monocrática – Ministra Regina Helena Costa) Sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas, ainda que de natureza alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). Aduz que “a penhora de 30% do crédito do executado junto ao INSS é medida proporcional e suficiente para resguardar o mínimo existencial, sem causar prejuízo à sua dignidade, garantindo, ao mesmo tempo, a concretização do direito reconhecido em sentença. Com relação ao perigo de dano, alega que “o indeferimento do pleito inadmite a continuação da execução, visto que todos os meios de localização de bens retornaram negados”. Pede, em liminar e no mérito do agravo de instrumento, “a penhora imediata das parcelas pretéritas (indenizatórias) devidas ao executado no processo n. 1004270-93.2025, até o montante necessário à satisfação da dívida ou, alternativamente, a penhora de até 30% do benefício previdenciário mensal (auxílio-doença), de modo que não se comprometa o mínimo existencial do executado, conforme precedente da própria magistrada prolatora, com base no precedente originário da corte superior”. Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, o agravante colacionou os documentos de id. 77742142 a 77742145. É o relato. Em primeiro lugar, não se desconhece que o pedido de assistência judiciária gratuita teria sido anteriormente negado por esta Relatoria nos autos de origem, em 03 de dezembro de 2024, por ocasião da interposição de recurso inominado pelo ora agravante (em 04 de setembro de 2024). Na ocasião, o recorrente/agravante, intimado para recolhimento das custas e do preparo do recurso, quedou-se processualmente inerte, razão pela qual foi reconhecida a deserção e negado seguimento ao recurso. O agravante renova o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos do presente agravo de instrumento, agora mediante a apresentação de documentos atualizados, os quais se revelam suficientes à demonstração da atual situação de hipossuficiência. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, tem efeitos “ex nunc”, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Precedente: TJDFT, acórdão 1434236, Rel. Juíza Rita de Cássia Cerqueira Lima Rocha, DJe 13.07.2022. Desse modo, diante dos novos documentos apresentados (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e extratos bancários), defiro os benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, com efeitos prospectivos. Recebo o agravo de instrumento, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade. A questão subjacente refere-se à fase de cumprimento de sentença inaugurada em 05 de abril de 2025. Em razão da não localização de bens passíveis de penhora suficientes à satisfação do crédito por meio do Sisbajud e do Renajud, e do indeferimento de pesquisas aos sistemas Infojud, Prevjud, CAGED, Infoseg, SREI, CNIB, Sniper e Simba, a parte credora requereu, em 30 de setembro de 2025, a penhora no rosto dos autos de crédito referente a processo em trâmite na Justiça Federal. O pedido foi indeferido na origem, com fundamento da impenhorabilidade da verba de natureza salarial. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada: (a) na possibilidade (ou não) de mitigação da impenhorabilidade de verba de natureza salarial; e (b) a possibilidade (ou não) de penhora de parcelas pretéritas (retroativas) do benefício assistencial, com fundamento na natureza indenizatória das prestações. De antemão, destaca-se que o deferimento da constrição em outros autos pela mesma magistrada não caracteriza “contradição jurisprudencial”, uma vez que o comprometimento (ou não) do mínimo existencial, a viabilizar, em tese, a penhora de verba de natureza salarial, deve ser analisado diante das específicas circunstâncias de cada caso concreto. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. A concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise preliminar e não exauriente das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados, a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal, para o acolhimento do pedido alternativo. Com relação à possibilidade de penhora de verba de natureza salarial, esta Primeira Turma Recursal já se manifestou no sentido de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"(Corte Especial,EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018,DJe16/10/2018). No ponto, revelar-se-ia inviável aferir o comprometimento (ou não) do mínimo existencial da parte devedora, inaudita altera pars, a ponto de permitir a penhora da integralidade do crédito oriundo de ação previdenciária. De outra perspectiva, a interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Os elementos do processo demonstram a existência de diversas diligências sem sucesso em busca de patrimônio. O devedor é sargento militar e os valores a serem percebidos a título de auxílio saúde nos autos do processo em trâmite na Justiça Federal abrangeriam também valores pretéritos (R$ 10.285,00), sendo que o e. TJDFT já se manifestou acerca do afastamento da natureza alimentar da verba em situações similares. Nesse sentido, colaciono o seguinte acórdão da e. Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTE DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AFASTADA. 1. O executado afirma que é incabível a penhora de valor decorrente de precatório, sob o fundamento de que a verba teria natureza salarial. 2. De fato, os valores a serem recebidos por meio de precatório são provenientes de verba salarial, no entanto, com o decurso do tempo houve a transmutação do seu caráter alimentar. 3. Deve ser afastada a natureza alimentar dos créditos pretéritos, porquanto inexiste fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pelo devedor, referente ao benefício suspenso no ano de 1996 - sem previsão de expedição do precatório e do seu consequente pagamento - será utilizado para o seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1799770, 0726062-64.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 25/01/2024.) O perigo de dano está demonstrado diante da possibilidade de expedição do correspondente precatório sem a reserva do montante referente à penhora. E inexistiria perigo de dano inverso, uma vez assegurado o direito da parte devedora de se insurgir contra a constrição na via processual adequada. Nessa linha de raciocínio, reputo razoável, em juízo de cognição superficial, a penhora no rosto dos autos de 30% do crédito devido à parte devedora nos autos do processo 1004270-93.2025, em trâmite na 26a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, sem prejuízo de melhor análise (inclusive para eventual majoração ou minoração do percentual), após o estabelecimento do contraditório. No mesmo sentido, colaciono o julgado da e. Segunda Turma Recursal do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPERATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, inicialmente, de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0703328-78.2021.8.07.0004, que autorizou a penhora de mais de 50% de seu benefício previdenciário (RPV), no rosto dos autos 1064440-36.2022.4.01.3400 0 (23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF). O executado, ora agravante, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora, por se tratar de verba de natureza alimentícia. 2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 65818623). 3. O pedido foi parcialmente deferido, para conceder efeito suspensivo tão somente para reduzir o percentual de penhora a 30% (ID 65872373), ensejando a interposição de Agravo Interno pelo exequente, sob o argumento, em suma, de que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial dele próprio nem de seus dependentes, uma vez que a penhora recai sobre verba oriunda de RPV, e não especificamente de salário. Em razão disso, requer que a decisão proferida pelo juízo a quo seja mantida, revogando-se o efeito suspensivo concedido, a fim de que seja mantido o bloqueio do valor integral da obrigação. Alternativamente, pugna pela fixação de novo percentual, que se aproxime de 60% do benefício previdenciário do devedor (ID 66231890). 4. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões apresentadas (ID 67164122). 5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, promovo o julgamento em conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais. 6. Conforme já destacado na decisão objeto do agravo interno em análise, as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 7. Ressalte-se que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. 8. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. 9. Nesse contexto, mantenho a decisão de ID 65872373, por entender ser razoável e compatível com o entendimento jurisprudencial, que o deferimento da penhora no patamar de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pelo devedor, qual seja, precatório/RPV, o qual possui natureza alimentar. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o percentual de penhora a 30% do crédito de titularidade do agravante nos autos n. 1064440-36.2022.4.01.3400 (23 a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Sem honorários, porquanto incabíveis na espécie. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1962623, 0746135-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Ante o exposto, defiro o pedido liminar (alternativo). Determino a penhora no rosto dos autos do processo 1004270-93.2025, em trâmite na 26a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, no valor de 30% (trinta por cento) do crédito a ser percebido pelo agravado. Comunique-se ao e. Juízo de origem, inclusive para a adoção das medidas necessárias à efetivação da constrição. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito